Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido para ingresso no feito, formulado pela União (ID 39935970). Abra-se vista à Advocacia Geral da União, a fim de que se manifeste no prazo legal, caso entenda necessário. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1004